Tribunal: TJES
Processo: 5000107-39.2020.8.08.0040
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2024-08-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000107-39.2020.8.08.0040
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DONALDO GALVAO CREMA e outros
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5000107-39.2020.8.08.0040

RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RECORRIDOS: DONALDO GALVAO CREMA e ADRIANO PEIXOTO DE ANDRADE

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO DO ANTIGO ARRENDATÁRIO. OBRIGAÇÃO PESSOAL. SUCESSÃO EMPRESARIAL NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
DONALDO GALVÃO CREMA
e
ADRIANO PEIXOTO DE ANDRADE
em face da
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A,
aduzindo os requerentes que arredaram uma área rural de 48,4ha no Córrego da Gameleira, em Pinheiros-ES, para plantação de mamão. Solicitaram à requerida a religação da instalação pertencente ao local (nº 9501876), no entanto, a mesma negou o pedido por existir uma dívida em aberto do antigo arrendatário, Sr. Ilídio Cerqueira Filho, no valor de R$ 107.052,98 (cento e sete mil, cinquenta e dois reais e noventa e oito centavos). Buscam, assim, seja religada a referida instalação e a titularidade transferida para o 1º autor, além de danos morais.

Em contestação (ID 7831832), a requerida informa que a negativa aos autores foi consubstanciada no fato de estar caracterizada a sucessão comercial, posto que se trata da utilização do mesmo espaço comercial para exploração da mesma atividade.

A sentença (ID 7831857) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Pelo exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão autoral, para CONDENAR a Ré a proceder a religação da energia elétrica da instalação nº 9501876 e a transferir a titularidade para a pessoa de Donaldo Galvão Crema, confirmando a liminar anteriormente deferida (id. 4073855).

Ainda, rejeito a pretensão atinente à indenização por danos morais.

Resolvo o mérito da demanda, na forma do art. 487, I, do CPC
”.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7831860), reiterando o fato de que o caso em tela se configura em típica sucessão comercial, sendo vedada a troca de titularidade.

Os autores apresentaram contrarrazões (ID 7831866), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso da EDP, uma vez que o art. 43 da Lei 9.099/1995 apenas admite a concessão do duplo efeito (devolutivo e suspensivo) para evitar dano irreparável para a parte recorrente, o que não restou demonstrado neste feito.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

Inicialmente, ressalto que a problemática tratada nos presentes autos refere-se – tão somente – à negativa de transferência de titularidade da instalação nº
9501876 para o 1º autor, considerando débito existente em nome do antigo arrendatário da propriedade.

Nesse ponto, cumpre destacar que, tal como bem trazido pela r. sentença impugnada, o entendimento consolidado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, é no seguinte sentido
: “a responsabilidade pelo pagamento da prestação do serviço de água, esgoto ou energia possui natureza pessoal e não propter rem, devendo, portanto, a obrigação pelo pagamento do serviço recair sobre quem o solicita”
(STJ; AgInt-REsp 1.737.379; Proc. 2018/0095751-1; PR; Segunda Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 08/03/2022; DJE 25/03/2022).

Em outras palavras, a pessoa que habita o local e usufrui do consumo de energia elétrica é quem deve ser responsabilizada pelas faturas dali decorrentes, sendo direito de quem está sendo injustamente cobrado requerer a transferência da titularidade e dos débitos daí decorrentes.

Tanto é que o e. TJES já decidiu que
“Por se tratar o fornecimento de energia elétrica de obrigação propter personam e não propter rem, a concessionária apelante somente deveria ter exigido a cobrança daquele que efetivamente consumiu, sendo vedado, ainda, o condicionamento do fornecimento de energia elétrica ao pagamento de débitos devidos a terceiros”
(TJES; Apl 0006604-14.2016.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa; Julg. 24/09/2019; DJES 04/10/2019).

Além disso, a alegação de que houve sucessão comercial não socorre à recorrente, considerando que
“a sucessão empresarial não se presume, demandando prova cabal (art. 373, CPC), sendo que o simples fato de uma pessoa jurídica estabelecer-se no mesmo imóvel ocupado por outra anteriormente não é suficiente para caracterizá-la”
(TJGO, Reex. Nec. 00742187020168090051, Rel. Carlos Hipólito Escher, 4ª Câmara Cível, DJ 26/02/2018).

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo integralmente a r. sentença prolatada. Condeno a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação ou, em sua ausência, sobre o valor dado à causa.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 03 de abril de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)